Tribunal: TJDFT
Processo: 0720239-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720239-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLANNEXT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA AGRAVADO: CRISTIANO BRAGHIN D E C I S Ã O O agravante informou o recolhimento do preparo (item 2 da petição do recurso – ID 59263890 - pág 4). Contudo, no documento de ID 59265116 consta que o pagamento está em processamento de autenticação. Desse modo, o documento juntado não é hábil a comprovar o recolhimento do preparo. Assim sendo, intime-se o agravante para proceder ao recolhimento do preparo. Caso o pagamento não tenha sido realizado na data da interposição do recurso, deverá ser recolhido em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora